Tribunal: TJPA
Processo: 0804407-36.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804407-36.2020.8.14.0006

APELANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

APELADO: ROMULO MAIORANA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO PARCIAL. FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO). EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0804407-36.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: TELEVISÃO LIBERAL SA
(
ADV. PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA OAB/PA Nº 30.270
)

EMBARGADO: ROMULO MAIORANA JUNIOR
(
ADV. MARIO SERGIO PINTO TOSTES OAB/PA Nº 3352 E ADV. GILCILÉIA DE BRITON MONTE SANTO OAB/PA Nº 8592-B).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por Televisão Liberal SA

contra Acórdão (PJE ID nº
15617399
)
proferido pela e. 2ª Turma de Direito Privado que, ao referendar à unanimidade, voto relatado pela Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante/Requerido,
para ordenar retorno dos autos ao Juízo de origem para os fins de apreciar a admissibilidade e procedibilidade da reconvenção.

A Embargante alega a existência de obscuridade e omissões no acórdão (PJe ID nº
15764031
).

A Recorrente aduz que
o alcance do pronunciamento judicial não ficou claro, pois não explicitou se o dispositivo que homologou a desistência restaria mantido ou não, revelando, neste ponto, a
obscuridade
, nos termos do art. 1.022, I, CPC.

Além disso, afirma que o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários de sucumbência e por não ter enfrentado a ineficácia do ato do advogado que peticionou a desistência da ação, uma vez que ele não tinha poderes para praticar tal ato.

Não foram apresentadas Contrarrazões (PJe ID nº
16038888
).

É o relatório.

Belém (PA), 06 de novembro de 2023.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

É sabido que cabem Embargos de Declaração, na inteligência do artigo 1.022 do CPC, quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade e contradição, erro material ou for o magistrado omisso acerca de tema sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.

No caso dos Embargos de Declaração, os pressupostos intrínsecos se constituem na existência de obscuridade ou contradição no texto da decisão recorrida ou na omissão de ponto importante sobre o qual o órgão julgador tinha o dever de se manifestar.

Assim, é
parcialmente legítimo
o pleito da Embargante.

A Recorrente alega que o
alcance do pronunciamento judicial não ficou claro, tendo em vista que o pleito da Apelante foi de nulificar a sentença
in totum
, ao passo que ao julgar a apelação, a 2ª Turma deu parcial provimento reconhecendo o
error in procedendo
,
sem explicitar, contudo, se o dispositivo que homologou a desistência restaria mantido ou não, revelando, neste ponto, a
obscuridade
, nos termos do art. 1.022, I, CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a Sentença homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Entretanto, observa-se o erro material contido na referida Sentença quanto ao dispositivo, pois o correto seria
“homologar o pedido de desistência e extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485,
inciso VIII
, do CPC.”

Assim, o mencionado Acórdão deveria ter enfrentado a referida questão, decidindo se o dispositivo que homologou a desistência seria mantido ou não, revelando, neste ponto, a
obscuridade
.

Ademais, o Embargante aduz que o Acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários de sucumbência, que alega serem cabíveis uma vez que a ação principal foi extinta sem julgamento do mérito.

De acordo com o art. 343, § 2º do CPC, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

Desse modo, a renúncia ao direito que se funda a ação principal não obsta o prosseguimento da reconvenção, considerando se tratar de ações autônomas, ainda que dentro de um mesmo processo.

Nesse sentido, o §1º do art. 85 do CPC dispõe:
“
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Seguem alguns julgados nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO - RENÚNCIA AO DIREITO QUE SE FUNDA A AÇÃO PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. - De acordo com o art. 343, § 2º do CPC, "a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção" - A renúncia ao direito que se funda a ação principal não obsta o prosseguimento da reconvenção, considerando se tratar de ações autônomas, ainda que dentro de um mesmo processo - Concluir pela necessidade de extinção sem resolução de mérito da reconvenção, obrigando o reconvinte à propositura de uma ação idêntica e autônoma a fim de perseguir o mesmo direito, vai de encontro à economia e à efetividade processual - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000221074800001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Oferecimento de seguro garantia. Recusa da exequente. Decisão agravada que rejeitou a oferta e manteve a penhora de valores. Bem oferecido que não se confunde com dinheiro depositado. Inteligência do art. 835 do CPC. Precedentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. Cabimento. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal. Improcedente a reconvenção, deve a reconvinte ser condenada ao pagamento de verba honorária. Precedentes do C. STJ e desta Casa. Decisão confirmada. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 21382098020218260000 SP 2138209-80.2021.8.26.0000, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 22/07/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021).

AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Ação e reconvenção julgadas improcedentes, sem fixação de honorários. Honorários advocatícios na ação principal e na reconvenção independentes e que não se compensam. Inteligência do art. 85, "caput" e § 1º do Código de Processo Civil. Honorários fixados em benefício do patrono da ré em 10% sobre o valor atualizado da causa principal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10050061820228260319 Lençóis Paulista, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023).

Portanto, a fixação dos honorários de sucumbência é cabível no presente caso, motivo pelo qual
fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor da parte embargante.

Por fim, o Embargante alega também omissão no Acórdão,
por não ter enfrentado a ineficácia do ato do advogado que peticionou a desistência da ação, uma vez que ele não tinha poderes para praticar tal ato.

É importante destacar que é omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para o julgamento.

Todavia, nos Aclaratórios em apreço, o Embargante pretende trazer à tona pedido e matéria não ventilada nas razões da Apelação. Sendo assim, por ser alheia à irresignação inicial, é incompatível o debate com proibição à inovação recursal.

Portanto, quanto a essa razão de inconformismo, constato a falta do requisito de admissibilidade consistente no interesse recursal, na medida em que o Recorrente almeja, em verdade, uma inovação recursal, incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa senda, seguem-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2.
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS, EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, V, c, DO CPC. EVIDENTE INOVAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE NÃO LEVANTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. PREVISÃO LEGAL QUE INDEPENDE DE QUALQUER DETERMINAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão vício consistente em: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II - Na espécie, observa-se a exclusiva intenção de inovação recursal, o que é inviável em sede de declaratórios.
III - O cumprimento do comando inserido no art. 1.030, V, C, do CPC, independe de qualquer determinação de remessa prévia. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp 359.752/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 03/08/2018).

­­­­

Portanto, o questionamento do Embargante de que o Acórdão foi omisso
por não ter enfrentado a ineficácia do ato do advogado que peticionou a desistência da ação
, não merece acolhimento por se tratar de Inovação Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para
homologar o pedido de desistência e extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, bem como
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser mantido o Acórdão (PJE ID nº
15617399
) nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023